Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711967-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDER JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDER JOSÉ DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0711265-17.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de Banco Pan S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora